Tribunal: TRF3
Processo: 0001121-23.2013.4.03.6003
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
116/283)

0001121-23.2013.4.03.6003

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79415

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

1. Prevalece no Supremo Tribunal Federal, quanto ao descaminho, o entendimento de que a conduta é atípica quando o valor dos impostos incidentes não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto no art. 20 da Lei no 10.522/2002 e atualizado pela Portaria no 75/2012, do Ministério da Fazenda. Precedentes.

2. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.